Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724374-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERSON LUIZ DA SILVA, WANESSA ARAUJO MIQUELINO DA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que nada proveu sobre o pleito de reforma do valor fixado a título de honorários advocatícios no acórdão proferido em recurso inominado, fixando de forma equitativa os honorários de sucumbência. Pretendem os agravantes a modificação do acórdão já transitado em julgado, eis que não interpuseram qualquer recurso a respeito no momento oportuno. O acórdão que se pretende a modificação transitou em julgado no dia 19/12/2022, conforme certidão de ID no 48053135, tendo operado a coisa julgada formal e material. A decisão atacada em verdade não tem cunho decisório a respeito dos honorários, considerando que nada proveu a respeito, ou seja, não conheceu do pedido. Assim, ausentes os requisitos de admissibilidade, deixo de conhecer o recurso. Custas recolhidas, sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora